Tribunal: TJPA
Processo: 0004968-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004968-09.2019.8.14.0401

APELANTE: RAMON FILIPE FARIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, IV, LEI 10.826/2003). BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de arma de fogo com numeração raspada durante abordagem policial. O recurso busca a nulidade da prova em virtude da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares, sem a demonstração de elementos concretos e objetivos, atende ao requisito de fundada suspeita previsto nos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP, ou se deve ser considerada ilegal, acarretando a nulidade da prova e a consequente absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial exige justa causa baseada em elementos objetivos e aferíveis, sob pena de violação ao direito fundamental à intimidade.

4.

A ausência de descrição concreta da suspeita, limitada a impressões subjetivas dos agentes de segurança, não supre o requisito legal de fundada suspeita.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ veda revistas exploratórias ou baseadas apenas em intuição, nervosismo do abordado ou informações vagas, impondo a nulidade das provas obtidas e das delas decorrentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

6.

O próprio Ministério Público, em contrarrazões, reconheceu a ilegalidade da abordagem por ausência de justa causa.

7.

Diante da ilicitude da prova, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal somente é legítima quando amparada em fundada suspeita concreta e objetivamente aferível, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

2.

A ausência de elementos objetivos caracteriza prova ilícita, contaminando os atos subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

3.

O encontro fortuito de arma de fogo não convalida a ilegalidade da abordagem policial realizada sem justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e LVI; CPP, arts. 157, caput e §1º; 240, §2º; 244; 367; 386, II e V. Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.996.290/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 804.669/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.06.2023; TJ-GO, Apelação Criminal nº 0105504-65.2019.8.09.0175, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, 4ª Câmara Criminal, j. 10.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________________________.

Belém, .... de ................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004968-09.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAMON FILIPE FARIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação interposta por
Ramon Filipe Farias do Nascimento
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 16, IV da Lei nº 10.826/03 (posse ou
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado).

Oferecimento da denúncia – 29/03/2019 (ID 23948839 - Pág. 2/4).

Recebimento da denúncia – 04/04/2019 (ID 23948840)
.

Resposta à acusação – 25/10/2022 (ID 23948857).

Sentença condenatória – 29/06/2023 (ID 23948873).

Apelação – 07/05/2024 (ID 23948885). Razões recursais – 10/09/2024 (ID 23948889
), requerendo:

1.O reconhecimento da ilegalidade das provas e falta de justa causa para a ação penal, face a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.

Contrarrazões pelo conhecimento e provimento do apelo – 04/10/2024 (ID 23948891).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 14/02/2025 (ID 24868972).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO

RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS FACE A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

O recorrente em suas razões, requereu, unicamente, o
reconhecimento da ilegalidade das provas e falta de justa causa para a ação penal, face a nulidade da busca pessoal por ausência da fundada suspeita.

Com razão a defesa.

Sem maiores delongas, com a análise das provas colhidas nos autos, denota-se que o órgão acusatório não logrou demonstrar, com certeza e segurança, a existência de justa causa apta a autorizar a busca pessoal ao réu.

In casu,
realizada audiência de instrução e julgamento sob o crivo da contraditória e ampla defesa, o policial militar Paulo Dyeison de Almeida Araújo (ID mídia 23948862) afirmou que no dia dos fatos, estava de serviço com outros dois policiais e, de acordo com os dados estatísticos apurados naquela tarde, havia naquela região altos índices de assaltos, ocorrendo, assim, a necessidade de fazer a patrulha com abordagem. Esclareceu que o réu, mesmo após os sinais de alerta para parada com buzina e sirene da viatura, continuou seguindo seu trajeto até ser finalmente parado. Por fim, mencionou que após a abordagem, o réu confessou estar armado e que iria vender o artefato, sendo, posteriormente, conduzido à delegacia do Tapanã.

Em acréscimo, também em sede de instrução, a policial militar Flávia Soares Monteiro (ID mídia 23948863) afirmou que estava de serviço naquele dia e estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu e uma moça numa moto, sendo que ela portava uma bolsa de bebê, quando, após abordagem, o réu foi flagrado portando uma arma.

Na sequência, conforme conta no termo de audiência e mídia da instrução, o órgão ministerial desistiu da oitiva das demais testemunhas (ID 23948860 - Pág. 1 e ID mídia 23948864).

Salienta-se, por oportuno,
a omissão estatal em aprofundar a produção probatória sobre o caso, especialmente quanto aos detalhes da busca pessoal, configurando não apenas uma lacuna relevante na instrução, mas também a perda da chance probatória, prejudicando, por conseguinte, a formação de um acervo de provas completo e minando a segurança de uma eventual condenação.

Em sede de investigação policial, o réu confessou o crime (ID 23948818 - Pág. 3), restando, entretanto, sua oitiva judicial prejudicada face a decretação de ausência conforme art. 367 do CPP, pois não compareceu ao ato nem justificou sua ausência.

Com efeito, em face dos elementos probatórios colhidos, tem-se que não ficou demonstrada a regularidade da abordagem policial ao réu, maculando-se, portanto, a captura da arma.

A esse respeito, não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do poder público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Porém, cumpre destacar que, a abordagem policial, por esbarrar no direito à intimidade, para que possa ser devidamente mitigado, deve preceder a elementos concretos e fidedignos que sejam aferíveis objetivamente, de modo a autorizar a busca pessoal nos termos dos arts. 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada, pois não houve a colação de argumentos válidos para justificar a busca e apreensão do artefato, sendo que da denúncia extrai-se tão somente que no dia 01/03/2019, por volta de 18 horas, uma guarnição da polícia militar trafegava em sua viatura na Rodovia do Tapanã, próximo à Praça do Cordeiro de Farias, nesta cidade, quando os agentes públicos resolveram realizar a abordagem de dois indivíduos que seguiam uma motocicleta modelo Yamaha/Fazer YS250, placa OFN-0351, cor vermelha, chassi 9C6KG0460C0058797. Em sequência, no decorrer da revista pessoal, foi encontrada na cintura do denunciado 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com numeração e marca suprimidas com capacidade para cinco tiros, contendo três munições de calibre 38, sendo duas picotadas e uma intacta.

Sobre o tema, é de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça fixou diretrizes para se efetuar a busca pessoal, sob pena de reconhecimento da ilegalidade do ato e consequentemente a nulidade das provas obtidas em face de tal procedimento. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA OU DENÚNCIA ESPECÍFICA OU AÇÃO QUE EVIDENCIASSE FUNDADA SUSPEITA DE CORPO DE DELITO.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je 25/4/2022).
3. No caso dos autos, a abordagem dos agentes militares e o flagrante ocorreram sem qualquer atividade investigativa ou denúncia específica, e, ainda, sem ação por parte do réu que evidenciasse fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito. Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal, de sorte que deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, e absolvido o réu, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.
4. Agravo regimental desprovido."(STJ, AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024, grifos nossos).

Sob essa ótica, verifico a ausência de lastro que evidencie o atendimento ao
standard
probatório mínimo exigido pelo art. 244 do CPP. Na espécie, o que se verifica é que a atuação policial esteve fulcrada em impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta.

Nessa linha de intelecção, considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do artigo supra, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

No mesmo sentido do exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. NULIDADE RECONHECIDA.
1- A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, é necessária a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias.
O STJ prediz que a abordagem motivada por impressões pessoais dos policiais, desacompanhada de outros elementos objetivos, nulifica a persecução penal. A atitude suspeita do cidadão ou eventual nervosismo ao avistar a viatura policial, por si sós, não autorizam a busca pessoal.
Observando-se que não foi apresentada justificativa ou fundadas razões que autorizem a abordagem e a revista pessoal, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos objetos apreendidos e, consequentemente, sua absolvição nos termos dos artigos 156, § 1 c/c 386, II, ambos do Código de Processo Penal. Demais pleitos estão prejudicados. APELO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-GO - Apelação Criminal: 0105504-65 .2019.8.09.0175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/24, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (55 G DE COCAÍNA E 10 G DE MACONHA). VERIFICADA A PRESENÇA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA VEICULAR. ABORDAGEM POLICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. SUPORTE NA INCAPACIDADE DE VISUALIZAÇÃO DOS OCUPANTES DO VEÍCULO, QUE ESTAVA COM VIDROS COBERTOS POR PELÍCULA ESCURA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS AGRAVADOS QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385 .110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada. 2. Não houve a colação de argumentos válidos para justificar a busca e apreensão. Da denúncia extrai-se que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela mencionada via pública quando avistaram, próximo a residência de n. 120, um veículo VW/Gol, placas ATC8603, com vidros cobertos por película escura e resolveram realizar abordagem, pois não era possível visualizar os ocupantes (fl. 65). Destaca-se que a busca se deu às 22h00, horário que se reputa normal. 3. Jurisprudência da Sexta Turma:
Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. [...] No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem policial em local público, e, na busca pessoal, foi localizada em seu poder a arma de fogo que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.
[...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido (HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 7/4/2022). 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1996290 PR 2022/0104043-9, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023, grifos nossos).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA PESSOAL. MERA SUSPEITA.
LOCAL DE TRAFICÂNCIA. RÉU CONHECIDO NO MEIO POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES NÃO COMPROVADAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior quanto à realização de busca pessoal, o próprio §2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico.

2. O Tribunal de origem destacou que os policiais abordaram o agravado na rua unicamente por conta dele estar em ponto conhecido de tráfico de drogas e por já ser conhecido no meio policial.
Tais elementos, porém, não são suficientes para justificar da revista pessoal, ensejada por desconfiança baseada em intuição ou palpite, até porque, no caso, não foi citado qualquer outro elemento capaz de despertar suspeitas concretas dos agentes públicos. Portanto, constatada a ilegalidade da busca pessoal feita no agravado, sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação e as delas decorrentes.

3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 804.669/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023, grifos nossos).

Como se vê, conforme prevê o artigo 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal, a prova ilícita por violação a direito material torna-se nula e, por consequência, acarreta a inadmissibilidade de todas as que dela se originam. O fato de ter sido encontrado objeto ilícito a
posteriori,
não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse objetos ilícitos que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista, justifique a medida.

Por derradeiro, imperioso acrescentar que o próprio órgão acusador em sede de contrarrazões, reconheceu a
nulidade da busca pessoal por ausência da fundada suspeita quando asseverou que
”no vertente caso, o policial resolveu abordar o apelante porque achou que RAMON FILIPE DO NASCIMENTO estava em “atitude suspeita”, porém, não justifica a fundada suspeita prevista em lei”
(ID 23948891 - Pág. 4).

Em decorrência disso, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo, por conseguinte, ser o réu absolvido em relação ao delito tipificado no
art. 16, IV da Lei nº 10.826/03
,
nos termos do art. 386, II e V, ambos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025